Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734006-11.2023.8.07.0003 RECORRENTE: HUELISSON DE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem não é inexpressivo e o réu possui condenação transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado. 2. Segundo a teoria da “amotio” adotada por esta Corte, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo, o que ocorreu no caso. Foi comprovado, sobretudo, pela palavra do representante da vítima e pela confissão judicial do réu que, em que pese a abordagem do réu tenha se dado no estacionamento do estabelecimento comercial vítima, já havia ocorrido inversão da posse dos bens da loja ao apelante, restando consumado o delito de furto, não havendo falar na desclassificação do crime de furto simples para a modalidade tentada. 3. Em pese a pena definitiva do réu tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, situação em que, a princípio, caber-se-ia o regime inicial aberto, verifica-se que a reincidência do apelante impõe a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual fica mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. 4. A reincidência também impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o valor do bem e as suas condenações pretéritas não servem de fundamento apto para obstar a aplicação do princípio da insignificância, cuja incidência reclama, somente, a análise de aspectos objetivos do fato; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando que a fixação do regime prisional semiaberto se mostra desproporcional em face da inexpressividade da lesão provocada pela conduta, especialmente no caso dos autos em que as circunstâncias judiciais foram reputadas majoritariamente favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de ser inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o réu é reincidente encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta- possibilidade jurídica de incidência da pena -, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira mais aprofundada no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em 15/9/2020. 3. Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos. 4. Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal - que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade - e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito. 5. Na espécie, não obstante o valor dos bens subtraídos, a Corte estadual salientou a existência de reincidência específica e o histórico de registros criminais em curso, também por crimes patrimoniais, a revelar a contumácia delitiva. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 185.530/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, pois a conclusão colegiada quanto à fixação do regime prisional para o cumprimento da pena encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo, também no aspecto, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE BENS. UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 8. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. (...) 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.499.408/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029